Tribunal: STF
Processo: HC 242159
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça, proferidas nos autos dos habeas corpus nº 810.929 e 914.723.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu o pedido nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PLEITO DE ANULAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO, SOB O ARGUMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE IMPRESTABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. POSTULAÇÃO À GUISA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO 621 DO CPP. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. Estão ausentes, no caso concreto, as hipóteses do art. 621 do CPP, pois a sentença condenatória não foi ‘contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos’ (inciso I); 



    2. A sentença também não se fundou ‘em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos’ (inciso II), e não foram descobertas ‘novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena’ (inciso III); 



    3. Não há, pois, como absolver o requerente do crime de ‘estupro de vulnerável’, nem como reduzir pena infligida. 



    4. Pleito indeferido. Decisão unânime.”



    A defesa também manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que o indeferiu liminarmente. 



    Foram manejados novos mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça. No habeas corpus nº 810.929, o Tribunal a quo denegou a ordem. Nos autos da impetração nº 914.723, o writ foi liminarmente indeferido.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena.



    Alega que “considerando-se a ilegitimidade ad causam passiva, verifica-se na hipótese a existência, também, de causa de nulidade absoluta do processo, ante a impossibilidade de [F. L. S.] figurar no polo passivo da demanda, porque não praticara nem participara do crime narrado na denúncia”. Argumenta, também, que “mesmo amparado pela garantia constitucional da ampla defesa que flutua sobre o processo penal (art. 5º, LV, da CF), o Paciente não foi devidamente assessorado, devendo-se, desta forma, ser empregado a função rescindente da apelação, nulificando o feito a partir da resposta escrita à acusação”. 



    Sustenta o “descumprimento das formalidades exigidas pela lei 13.431/2017”. Afirma que “a peça acusatória carece de elementos mínimos a fundamentar a justa causa”, e que “não existe conjunto probatório fático”. Pontua que “o MM juízo a quo na sua dosimetria não cumpriu seu dever legal ao estabelecer a pena base acima do minimo legal”.



    Aponta, ainda, a existência de “grave erro material entre as peças acusatórias que instruíram o feito, bem como contraditórias e divergentes, que não foram sanadas em momento algum nestes autos induzindo em erro material o MM. Juízo, quer pelo Delegado, quer pelo representante do Ministério Público, a saber, a data do suposto fato delitivo não é conclusiva o que difere inclusive do que consta na sentença, e tudo foi interpretado a prejuízo do ora paciente não se aplicando o Princípio Constitucional do ‘in duo bio pro reo’”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “À vista do exposto, requer-se a Colenda Turma do STF que em face dos NOVOS FATOS APONTADOS, que seja concedida ao Paciente a ordem, para que:



    a) Recapitulando ao exposto, processando-se o WRIT ora interposto, aguarda o Paciente pelo acolhimento das preliminares suscitadas, qual seja, a nulidade do processo a partir da resposta escrita à acusação, ante a deficiência da defesa anterior (função rescindente). Assim não entendendo, pede a conversão do presente em diligências, em especial para a confecção de laudos psicológicos das supostas vítimas, oportunizando-se o oferecimento de quesitação pertinente (art. 159, § 3º, do CPP), bem como a oportunidade de arrolamento e oitiva de testemunhas de defesa, além da reinquirição das testemunhas de acusação, principalmente de JEFFESOR BEZERRA DE SOUZA (TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO DISPENSADA), HERIGUA MARIA DA CONCEIÇÃO ALDER E MAYARA CARDOSO FRANCISCO DA SILVA e, além de ENTREVISTA NOS MOLDES LEGAIS THUANY ALLANA MARIA DA CONCEIÇÃO se vislumbrarem necessário, proceder novo interrogatório do Paciente, nos moldes do art. 616, do CPP, E QUE SE FAÇA CUMPRIR PRIORITARIAMENTE O RITO DESCRITO NA LEI 13.431/2017, PARA OUVIR TANTO SHELDON ALDER FERREIRA DA SILVA E THUANY ALLANA MARIA DA CONCEIÇÃO. 



    b) Em caso de superação e, com base na eventualidade, requer sua absolvição consoante disposto no tópico VIII - 7.1) Absolvição do Paciente por insuficiência de provas. 



    c) Finalmente, persistindo o entendimento pela condenação, suplica o Paciente pela reforma da sentença condenatória de fls.: 113/119, de acordo com o tópico 7.2 e seus subitens, por nítida desproporção dosimétrica, haja vista não ostentar perfil criminoso, nem conduta voltada ao crime, e ainda vêm buscando a devida reparação há mais de 01 ano e 05 meses, com base no princípios da eficiência, economicidade, celeridade processual, proporcionalidade, razoabilidade e duração útil do processo. 



    d) QUE este Egrégio Tribunal CONCEDA a presente ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, vez que, evidentemente, encontram-se presente o fumus boni iuris, caracterizado pela violação aos direitos do paciente, e também o periculum in mora, dos danos da manutenção da segregação, passando a RECONHECER que seja NULA a instrução criminal e assim respondam ao processo e exerçam suas atividades profissionais regularmente em liberdade (como passou tota instrução processual viciada), assumindo os devidos compromissos legais, ou a substituição da prisão temporária por medidas cautelares menos gravosas, a exemplo do art. 320 do CPP.



    e) A oitiva da Douta Procuradoria de República na condição de “custos legis”, para que apresente parecer, se necessário. Por fim, requer em caráter de imprescindibilidade, para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL quando da designação de sessão de julgamento, a ser marcada em dia e hora por este Eg. Supremo Tribunal Federal, se necessário for.”



    É o relatório, DECIDO.



    Prefacialmente, no tocante ao HC nº 914.723, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



     



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação porquanto “a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Noutro giro, quanto ao HC nº 810.929, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 239.263, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com com base na i) ausência de decisão colegiada na instância precedente; ii) supressão de instância; iii) impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório; e iv) inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 810.929. 



    Nesse aspecto, este ponto do presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 239.263, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente